Tribunal: TJDFT
Processo: 0716204-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716204-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DOMINGUES NETO AGRAVADO: SILCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE DOMINGUES NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0735293-15.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores a serem recebidos em outra ação judicial em tramitação na Justiça Federal por se tratar de verba de caráter assistencialista e decorrente de restituição de imposto de renda, não perdendo o seu caráter salarial. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, confirmando-se a tutela liminar, revogando a penhora no rosto dos autos e pelo arquivamento dos autos em razão da ausência de bens penhoráveis. Junta documentos. Preparo recolhido nos IDs 58290645 e 58290644. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada de ID 58290646 – Pág 2 tem o seguinte teor: 1. Deferida penhora no rosto dos autos do processo n. 1113346-23.4.01.3400, em curso na 8a Vara Federal Cível da SJDF, nos termos do artigo 860 do CPC (ID n. 183215594). 2. Impugnação à penhora apresentada pelo executado (ID n. 185715166), bem como petição sob o ID n. 186621931 com requerimentos. 3. Manifestação da exequente, com documentos, sobre a impugnação do executado (ID n. 188069057). 4. Vieram-me os autos conclusos. 5. É o relatório do necessário. Decido. 6. Em que pese o esforço argumentativo da parte executada, reporto-me, para não ser repetitiva, aos fundamentos já expostos na decisão de ID no 183215594, que já indeferiu a impugnação apresentada. 7. Salientado, desde já, que acaso não concorde com o resultado alcançado pela referida petição, deverá manifestar sua irresignação por intermédio de interposição de recurso próprio. 8. De mais a mais, esclareço que consoante se extrai do entendimento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 9. Nessa linha de raciocínio, a verba penhorada, embora se origine de descontos supostamente indevidos do executado, ostenta natureza indenizatória, vez que o decurso do tempo afasta sua característica alimentar. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A verba discutida, embora tenha origem salarial ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. 3.1. No caso concreto, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora, referente aos anos de 2013 a 2020 e sem previsão de expedição do requisitório (RPV ou precatório) e do pagamento, será utilizado para o seu sustento e de sua família. 3.2. Embora os valores tenham origem salarial, transmutou-se em verba de caráter indenizatório, tornando cabível a constrição judicial. 4. Agravo de conhecido e não provido. (Acórdão 1663750, 07314395020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Diante do exposto, mantenho a decisão de ID no 183215594 para INDEFERIR a impugnação apresentada pela parte executada. 11. A fim de analisar o requerimento de ID no 191818153, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos certidão simplificada atualizada emitida pela junta comercial acerca da sociedade empresária “OUT RED SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA”. 12. Após, retornem os autos conclusos. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Neste sentido dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, vejamos: Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. §1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. §2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Desta forma, observa-se que o imposto de renda tem como fato gerador proventos de qualquer natureza que gerem acréscimos patrimoniais. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual, ou mesmo em razão de eventual isenção decorrente da Lei no 7.713/1988. Nessa perspectiva, incabível entender sumariamente que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida, o que não ocorreu. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. NÃO COMPROVADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido formulado pelo executado, impugnando a penhora sobre valores do imposto de renda. 1.1. Em seu recurso, o agravante pleiteia a desconstituição da penhora dos valores provenientes da restituição de imposto de renda. Assevera que as verbas perseguidas constritas possuem natureza salarial, de modo que são impenhoráveis, por disposição legal do art. 833, inciso IV, do CPC. 2. Conforme dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. 2.1. A restituição do imposto de renda refere-se à devolução de quantias pagas em excesso a título desse imposto, seguindo as normas da declaração de ajuste anual. Assim, esses valores podem originar-se de salários ou outras fontes de renda. 2.2. Não se pode presumir que a restituição de imposto de renda possui a natureza salarial, sendo incumbência da parte executada comprovar a natureza da restituição recebida. 3. Jurisprudência da Casa: "Agravo de instrumento. Penhora. Restituição de imposto de renda. A impenhorabilidade do valor restituído pela Receita depende da comprovação da sua natureza alimentar, que não é presumida". (07386839320238070000, Relatora Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 26/10/2023). 4. Embora o agravante alegue que a sua restituição de imposto de renda seja oriunda de verba salarial, não trouxe aos autos qualquer comprovação, seja na impugnação à penhora, seja no presente recurso. 4.1. Não se pode presumir que recai sobre o valor constrito a impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso IV, do CPC, de modo que a decisão agravada não merece reparos. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1824776, 07491581120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1582475, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1829277, 07497461820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1833159, 07483483620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que decorre de expressa previsão legal que a penhora recairá sobre tantos bens bastem para o pagamento da dívida, podendo, recair, inclusive, sobre direito pleiteado em juízo, como no caso, nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de abril de 2024 16:49:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador